Tribunal: STF
Processo: RE 1263965
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, com pequenas ressalvas quanto à viabilidade da redução da pena aquém do mínimo legal, confirmou o entendimento do Juízo no tocante à condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, cabeça, 155, cabeça, 329 e 331 do Código Penal. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, incisos I, II, XLVI e LIV, da Constituição Federal. Tece considerações acerca da possibilidade de minoração da pena, a despeito da fixação da pena-base no mínimo legal, ante a existência de atenuantes. Pleiteia a superação do entendimento fixado pelo Pleno no julgamento do recurso representativo do Tema nº 158 de repercussão geral. Alude aos verbetes nº 231 e 545 da Súmula do Superior Tribunal Justiça. 
    2. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 597.270/RS, da relatoria do ministro Cezar Peluso, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de junho de 2009, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela impossibilidade de a circunstância atenuante conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal. Confiram com a ementa: 
    AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
    3. Diante da sedimentação do entendimento, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator